Tribunal: TJDFT
Processo: 0722224-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722224-07.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABRICIO JONATHAN PEREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, MIGUEL PEREIRA DA SILVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O Na forma do art. 985 do CPC, o julgamento do IRDR é suficiente para a retomada do curso dos processos suspensos em razão dele. Ademais, na forma do art. 987 do mesmo diploma o julgamento de mérito do IRDR desafia recurso extraordinário e recurso especial, conforme o caso, de onde se conclui que do julgamento sem apreciação do mérito não cabe recursos excepcionais. Como o Tribunal julgou o IRDR prejudicado, não há impedimento ao julgamento do presente feito. Venha, pois, o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito V